Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-44.2019.8.11.0102
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-44.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), SANDRA VALQUIRIA DA SILVA - CPF: 121.179.668-02 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARA ANULAR O ACORDÃO EMBARGADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000419-44.2019.8.11.0102.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
SANDRA VALQUIRIA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, deixou de conhecer o recurso inominado interposto contra sentença terminativa. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a anulação do acórdão embargado e o consequente conhecimento e provimento do recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado ao não conhecer do recurso inominado interposto contra sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48, da Lei nº 9.099/95, e o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, autorizam a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O Enunciado nº 143 do Fonaje estabelece que a decisão que encerra embargos à execução de título judicial ou extrajudicial tem natureza de sentença, sendo cabível contra ela a interposição de recurso inominado.

A 1ª Turma Recursal editou a Conclusão nº 29, consolidando o entendimento de que é possível interpor recurso inominado contra decisão que põe fim aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente da finalização da fase executiva.

A omissão e a contradição alegadas restam configuradas, impondo-se a anulação do acórdão embargado para viabilizar a reanálise do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com anulação do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

O recurso inominado é cabível contra sentença que encerra embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

A omissão e a contradição no acórdão, que deixa de conhecer recurso inominado cabível, impõem sua anulação para viabilizar novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, deixou de conhecer o recurso inominado interposto (ID 241545688).

Pretende

o embargante a anulação do acordão prolatado nos autos, uma vez que o recurso inominado foi interposto contra sentença terminativa, e o recurso não foi conhecido.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), conhecendo e dando provimento ao recurso inominado interposto.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 263708759), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios

pelos próprios fundamentos da decisão embargada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, após detido exame dos autos, verifica-se que os embargos de declaração devem ser acolhidos diante da omissão e contradição constantes no acórdão prolatado no ID 240776662.

Isso porque,
de fato, o
Enunciado nº 143 do Fonaje
estabelece que a decisão que encerra embargos à execução de um título judicial ou extrajudicial é uma sentença e, contra ela, é cabível a interposição de recurso inominado.

No mesmo sentido, a 1ª Turma Recursal editou a
Conclusão 29
que dispõe: “
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM
AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU
À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE
” (grifei).

Desse modo, restam configuradas a omissão e a contradição alegadas, impondo-se a desconstituição da respeitável decisão, a fim de viabilizar a reanálise do recurso inominado interposto.

Pelas razões expostas
, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO

os presentes embargos declaratórios

para anular o acórdão embargado
.

Após, conclusos para inclusão do feito em nova sessão de julgamento.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025